Tribunal: TJES
Processo: 5001485-76.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001485-76.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RAPHAEL DE PAULA PIROVANI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001485-76.2022.8.08.0002

RECORRENTE:
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDOS:
RAPHAEL DE PAULA PIROVANI

RELATORA: DRA THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por
RAPHAEL DE PAULA PIROVANI
em face de
OI S.A
. Narra o autor, em síntese, que foi impedido de realizar uma compra por estar com restrição em seu CPF, ao pesquisar a situação de seu CPF, descobriu que a empresa requerida havia realizado uma restrição em seu nome no valor de R$ 203,83 (duzentos e três reais e oitenta e três centavos), contudo, afirma o autor que desconhece o débito e que nunca realizou qualquer contratação junto a empresa. Diante das alegações, requer a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7043402), a empresa requerida afirma que a contratação foi devidamente realizada e o serviço de telefonia móvel disponibilizado, que não houve nenhuma falha por parte da empresa e ainda realizou pedido contraposto buscando a condenação do requerente ao pagamento do suposto débito.

Réplica pela autora (ID. 7043407), impugnou o pedido contraposto, sob o argumento da falta de comprovação da contratação.

Termo de audiência (ID. 7043412), restando infrutífera a conciliação. Na oportunidade, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7043413) dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido contraposto e
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência do débito objeto da negativação no valor de R$ 203,83 (extrato de ID 20150931) e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte Autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência.

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento.

Irresignada, a requerida, ofertou Recurso Inominado (ID. 7043415) alegando que o serviço foi devidamente contratado, não havendo irregularidades. Sustenta a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 7043422) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a existência da contratação do serviço nem a legalidade dos valores. Sequer foi juntado aos autos, contrato que comprovasse a suposta relação jurídica entre as partes.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

“Assim, após detida análise do presente caderno processual, vejo que a parte requerida não cumpriu com o seu ônus probatório, na medida em que, embora tenha aduzido em sua defesa que a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia móvel, vejo que tal alegação ficou somente no plano argumentativo, já que a parte requerida não juntou aos autos o contrato supostamente formalizado entre as partes, ou mesmo qualquer outro documento idôneo que comprovasse a sua linha argumentativa de que a autora contratou os serviços.

Evidentemente que as telas sistêmicas juntadas pela demandada ao teor de sua defesa não se prestam para comprovar a sua alegação, uma vez que além de serem documentos produzidos unilateralmente
[3]
, não possuem, por si mesmas, o condão de demonstrarem a efetiva contratação do serviço, ou mesmo sua utilização por parte da autora.

Isso considerado, reputo comprovado que o débito que foi objeto de negativação do nome da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é uma medida que se impõe.

No que tange ao pedido de danos morais em virtude da mencionada negativação indevida, tenho que merece ser acolhido. Isso porque, é quase desimportante frisar que a jurisprudência de nossas Cortes é uníssona ao derivar, dos casos de negativações indevidas, a existência de dano moral indenizável. É dizer: patenteada a ilicitude da negativação, o dano moral existe in re ipsa.

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Verificada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF do Recorrido junto ao órgão de proteção creditícia em razão de negócio jurídico desconhecido pelo consumidor, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Entretanto, no que tange ao
quantum debeatur
entendo que o patamar fixado em primeiro grau supera o montante normalmente fixado por esta Turma em casos semelhantes, motivo pelo qual acolho o pleito de minoração e fixo-o em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para minorar os danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)